Tribunal: TJDFT
Processo: 0702325-23.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0702325-23.2023.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO EMBARGADO: SOLISANGELA ROCHA DOS MONTES, JILVAM BATISTA DA SILVA DESPACHO Intime-se o segundo réu/embargado, JILVAM BATISTA DA SILVA, para que apresente contrarrazões aos embargos de declaração (ID 64442580), no prazo de cinco dias, observada a prerrogativa de prazo em dobro da Curadoria Especial (CPC 186), diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC 1.023 § 2). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator